Tribunal: TJSP
Processo: 2131052-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ARROLAMENTO – Taxa Judiciária – Base de cálculo – Valor do monte mor – A taxa judiciária no processo de inventário tem como base de cálculo o valor total dos bens que integram o monte mor, seja porque includente da meação do cônjuge supérstite, seja porque imperativo, de acordo com o disposto no parágrafo 7o do artigo 4o da Lei Estadual no 11.608/03.

Recurso não provido.